Tribunal: TJES
Processo: 5000996-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000996-79.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: FABIO KIEFER FURTADO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
agrava de decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (evento ID 1026332) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por
FABIO KIEFER FURTADO
, determinou a realização dos cálculos do valor exequendo pela Contadoria do Juízo, considerando a incidência, sobre a indenização principal, de juros compensatórios no percentual de 12% de ao ano desde 19.02.2002 e de juros moratórios no percentual de 6% desde 11.12.2014.

Em suas razões, o agravante afirma que a sentença recorrida, integrada pelos embargos de declaração opostos pelo ora agravante e mantida integralmente em sede de julgamento e recurso de apelação cível, determinou a incidência dos juros compensatórios apenas a partir da efetiva ocupação do imóvel pelo ente Municipal, o que não se deu até o presente momento, de modo que deve ser excluída dos cálculos do cumprimento de sentença, a incidência dos referidos juros compensatórios.

Afirma que
(1)
a decisão recorrida foi proferida em ofensa ao contraditório, já que o exequente foi intimado para informar a data em que ocorreu a perda da posse, mas o executado não;
(2)
a decisão recorrida altera o que restou fixado e inalterado pela coisa julgada e fere o disposto no art. 509, §4º, do CPC e
(3)
a coisa julgada, firmada com base nas súmulas 114 e 69 do Superior Tribunal de Justiça não podem ser alteradas.

Por meio da decisão ID 1037155 indeferi o pedido liminar recursal formulado e o agravante pleiteou a reconsideração de tal decisão (petição ID 1050468).

Embora devidamente intimado, o agravado não se manifestou (certidão ID 1532537).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão de fls. 129/131, por meio da qual indeferi o efeito suspensivo pleiteado pela agravante, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o meu entendimento quanto à demonstração dos requisitos necessários ao indeferimento da medida pleiteada, que bem demonstrou a necessidade de manutenção da decisão agravada.

Relembro que
ARMELINDA KIEFER
(substituída, atualmente, por FABIO FIEFER), ajuizou ação de desapropriação indireta à alegação de que restou impedida pelo Município de Vitória de proceder a qualquer construção em terreno de sua propriedade, porque em tal localidade estava inserida uma Área de Interesse Ambiental do Projeto Terra (AIA) e obteve, ao final, sentença de procedência, que fixou indenização por desapropriação indireta do imóvel, com incidência de juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano, contados da efetiva indisponibilidade do imóvel, cumulados com juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, a partir do trânsito em julgado da sentença.

Discute-se, neste recurso, o termo
a quo
de incidência dos juros compensatórios.

O agravante,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
defende que em sede de embargos de declaração opostos contra a sentença de piso,
o juízo
a quo
afirmou, peremptoriamente, que a indisponibilidade do imóvel coincidiria com a data de sua ocupação pelo Município
, o que estaria abarcado pela coisa julgada e não poderia ser objeto de alteração posterior.

Entretanto, sabe-se que, em especial na vigência do CPC/73 (quando proferida a sentença recorrida e ocorrido seu trânsito em julgado), a coisa julgada material somente incide sobre o dispositivo da sentença, como se infere de seu art. 469, I, (repetido pelo art. 504 do CPC/15):

Art. 469.
Não fazem coisa julgada:

I -
os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

Posta esta premissa e considerando que os embargos de declaração em que o juízo
a quo
procedeu à afirmação, em sede de motivação, que a indisponibilidade do imóvel coincidiria com a data de sua ocupação pelo Município,
foram rejeitados
e, portanto, não promoveram qualquer alteração no dispositivo sentencial,
não se pode afirmar que tal fundamentação formou, nos termos do art. 469, I do CPC/73 e do art. 504 do CPC/15, coisa julgada material
.

Neste contexto, apesar de aparentemente incoerente, resta claro que a determinação que restou abarcada pela coisa julgada material é exatamente a de que sobre a verba principal devem incidir juros compensatórios no percentual de 12% (doze por cento) ao ano,
contados da efetiva indisponibilidade do bem
.

Vale ressaltar, por oportuno, que em face da sentença proferida pelo juízo
a quo
no processo de conhecimento e, após a oposição e o julgamento dos embargos de declaração a que se refere o agravante neste recurso, foram julgados os recursos de apelo interpostos pelas partes.

O referido julgamento restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - DANO MORAL - DANOS MATERIAIS - COBRANÇA DE IPTU - RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO - PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - MÉRITO - RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 1 - Do recurso interposto por Fábio Kifer Furtado: A indenização por dano moral pressupõe a ocorrência de abalos significativos de ordem psicológica, capazes de comprometer a estabilidade psíquica e emocional da pessoa. 2 - Assim sendo, embora a conduta da Administração Municipal possa gerar o dever de indenizar em razão da completa inutilização do bem imóvel (como entendeu o magistrado a quo), não se vislumbra a existência de razões jurídicas geradoras do dever de indenizar por dano moral. 3 - No que tange à declaração de legalidade na cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), verifico que também agiu acertadamente o douto magistrado de piso. 4 - Recurso conhecido, mas desprovido. 5 - Do recurso interposto pelo Município de Vitória: Da preliminar de nulidade por negativa prestação jurisdicional: Ao contrário do sustentado pelo apelante, verifica-se que o seu recurso de Embargos de Declaração foi devidamente apreciado. 6 - Preliminar rejeitada. 7 - Da preliminar ausência de interesse processual: Mesmo que fosse imposto ao recorrido o exaurimento das vias administrativas para impetração do mandamus (o que se admite somente por hipótese), eventual recurso não teria efeito suspensivo, vigorando o ato denegatório de seu pedido e a impossibilidade de construir. 8 - Preliminar rejeitada. 9 - Da preliminar de impossibilidade jurídica do pedido: O apelado busca através da ação ajuizada, ser indenizado por uma restrição em seu direito de propriedade decorrente de ato administrativo do Poder Público. Tal pretensão não encontra óbice em nosso ordenamento jurídico, não havendo que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 10 - Preliminar rejeitada. 11 - Do mérito: In casu, entendo que a restrição imposta pelo poder público não se revestiu de mera limitação administrativa (de caráter geral e indeterminado), mas de verdadeira intervenção restritiva da propriedade, dando ensejo ao dever jurídico de indenizar. 12 - Recurso conhecido, mas desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as preliminares arguidas, para, quanto ao mérito e por igual votação, negar provimento aos recursos. Vitória, 02 de fevereiro de 2010. (TJES, Classe: Apelação, 024020142360, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2010, Data da Publicação no Diário: 13/04/2010)

Da leitura do voto condutor do referido julgamento, é possível verificar que restou definido, expressamente, que ao restringir qualquer tipo de atividade no terreno em comento – para fins de implementação do que se denominou de “Projeto Terra”, de interesse ambiental, houve verdadeiro desapossamento do imóvel em favor da Administração Municipal.

Conclui-se, pois, inclusive pela análise do julgamento dos apelos (que foi posterior ao julgamento dos embargos de declaração opostos em face da sentença e que substituiu os julgamentos anteriores) que a indisponibilidade do imóvel deve ser considerada a data em que oficializado o desapossamento do imóvel em favor dos interesses da Administração Municipal.

Como afirmei na decisão que analisou o pedido liminar recursal, até mesmo por lógica, a indisponibilidade do imóvel não pode ser considerada a data “da ocupação do imóvel” pelo ente municipal porque este caso concreto não trata de uma desapropriação indireta decorrente de
ocupação irregular
pelo Município de Vitória e sim de uma desapropriação indireta decorrente de irregular indisponibilização do imóvel de propriedade da então, de modo que nunca houve (ou haverá) ocupação do imóvel por parte da Administração Municipal.

Diante do exposto, não se trata de hipótese de aplicação das súmulas 114 e 69 do Superior Tribunal de Justiça
[1]
porque neste caso concreto, diversamente da hipótese abarcada pelos precedentes, não se está diante de desapropriação indireta decorrente de ocupação irregular do Município, mas sim em decorrência de indisponibilidade de utilização do imóvel, por conduta praticada pelo Município.

Por fim, tem-se que a decisão recorrida não feriu o contraditório, pois o entendimento do ente municipal acerca do termo
a quo
da incidência dos juros compensatórios já constava de sua petição de impugnação (copiada no id 1026326) e não se fazia necessário, para decidir a questão, ouvi-lo novamente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

[1]
[1]

Súmula 114
-
Os juros compensatórios, na desapropriação indireta, incidem a partir da ocupação, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente.

Súmula 69
– Na desapropriação indireta, os juros compensatórios são devidos desde a antecipada imissão na posse e, na desapropriação indireta, a partir da efetiva ocupação do imóvel.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – TERMO
A QUO
DA INCIDÊNCIA DOS JUROS COMPENSATÓRIOS – MOMENTO DA INDISPONIBILIDADE DO BEM – COISA JULGADA QUE SE FORMA SOBRE O DISPOSITIVO DO JULGADO – INDISPONIBILIDADE CARACTERIZADA PELO DESAPOSSAMENTO DO BEM EM FAVOR DO MUNICÍPIO - RECURSO DESPROVIDO.

1.

A determinação que restou abarcada pela coisa julgada material é exatamente a de que sobre a verba principal devem incidir juros compensatórios no percentual de 12% (doze por cento) ao ano,
contados da efetiva indisponibilidade do bem
.

2.

A indisponibilidade do imóvel,
in casu,
deve ser considerada a data em que oficializado o desapossamento do imóvel em favor dos interesses da Administração Municipal.

3.

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.